Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Processo : 0705443-84.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id 79647590) proferida em ação de conhecimento requerendo a fixação de pensão por morte da genitora do agravado, servidora aposentada da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. A decisão recorrida (id 79647590) apreciou e rejeitou as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal, de coisa julgada, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por ausência de elementos mínimos que permitam o exercício do contraditório e da ampla defesa, impugnando, ainda, o valor da causa e a concessão da justiça gratuita. O agravante sustenta estar o agravo amparado no art. 356 §5o, do CPC, que trata do julgamento antecipado parcial do mérito. Contraminuta pelo não provimento ao recurso (id. 24309806). Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão impugnada limita-se a rejeitar as preliminares suscitadas pelo agravante, sem qualquer julgamento antecipado parcial de mérito. Eis o teor da decisão recorrida: De início, refuto a preliminar de coisa julgada, uma vez que o objeto do presente feito é a concessão de pensão por morte de genitora, ao passo que no processo 0706393-44.2018.8.07.0018 discutiu-se o direito do autor à fixação de danos morais por demora na análise do requerimento administrativo de pensão por morte. Assim, não há se falar em identidade de pedido. Também não há inépcia da inicial por ausência de elementos mínimos que permitam o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, embora a inicial seja deficientemente instruída, o réu pode exercer seu direito de defesa, tanto assim que o próprio DF juntou aos autos cópia do processo administrativo do requerimento de pensão formulado pelo autor e sobre ele se manifestou. Tampouco prospera a impugnação ao valor da causa e a concessão da justiça gratuita, pois o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido (pagamento da pensão desde a data do requerimento administrativo, maio de 2017). Além disso, caberia ao réu demonstrar que o autor não preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, o que não ocorreu. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do DF, cumpre registrar que a Lei Complementar Distrital 769/2008 estabeleceu ser da competência do IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia em regime especial, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, respondendo o Distrito Federal de forma subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários. Dessa forma, verifica-se a existência de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e o IPREV. Nesse sentido, cita-se: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IPREV-DF. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. Nos termos do artigo 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil "O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo". A Lei Complementar Distrital 769/2008, ao criar o IPREV-DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, atribuiu-lhe a competência para a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, razão pela qual se mostra necessária a sua inclusão no polo passivo da demanda que pretende o reconhecimento do direito ao abono de permanência, bem como à conversão de tempo de serviço especial em comum. Verifica-se que o IPREV-DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal sofrerá as consequências do eventual acolhimento da pretensão deduzida pela autora, torna-se obrigatória a sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte necessário. Preliminar acolhida. Apelação e reexame necessário providos. (Acórdão n.922477, 20140111693912APO, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. De outro lado, determino a intimação do autor para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim incluir o IPREV no polo passivo da demanda, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, cite-se o IPREV para apresentar contestação no prazo legal. Em seguida, intime-se o autor para réplica. Em caso de não cumprimento da determinação no prazo assinalado, venham os autos conclusos para julgamento sem resolução do mérito. Assim, não está configurado o julgamento antecipado parcial de mérito, previsto no art. 356 do CPC. Com efeito, as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo são as chamadas sentenças parciais (art. 356, § 5o, do CPC). Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, “Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC”. A hipótese em comento, como enfatizado, é deveras distinta, pois não houve pronunciamento sobre o mérito propriamente, não podendo a decisão ser atacada, desde logo, por agravo de instrumento. Não pode ser admitido o agravo à luz do rol previsto no art. 1015, do CPC, porquanto o recurso não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses taxativas, inclusive porque não houve rejeição do pedido de gratuidade de justiça (inciso V) ou exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas análise das questões preliminares suscitadas pelo agravante. A intenção do legislador foi delimitar o cabimento dessa modalidade recursal, deixando as decisões não alcançadas pelo aludido preceptivo legal livres da preclusão para que, se o caso, fossem reiteradas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. Cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso. Por fim, o princípio da taxatividade não permite criar outra hipótese de recurso não prevista na legislação, e não cabe interpretação ampliativa. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator